Tribunal: STF
Processo: Rcl 78846
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACULÉ/BA. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.524/DF, 6.717/MT E 6.674/MT. NÃO CONFIGURAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito às decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.524/DF, 6.717/MT e 6.674/MT.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se houve ofensa aos referidos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. Nos precedentes indicados como violados, o Supremo Tribunal Federal reconheceu legítima uma única reeleição ou recondução para cargos em mesas legislativas estaduais. Esse entendimento é aplicável também às câmaras legislativas municipais.



    4. Em modulação de sua decisão, esta Suprema Corte assentou que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições das mesas diretoras eleitas antes de 7/1/2021. 



    5. No caso em análise, a primeira eleição do Vereador Jeovane Carlos Teixeira Costa ocorreu em 1º de janeiro de 2021, antes, portanto, do marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental provido, com condenação em honorários.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: ADI 6.524/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 6/4/2021; ADI 6.674/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 15/3/2024; ADI 6.717/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 15/3/2024; ADPF 959/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 18/12/2023; Rcl 61.865 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22/5/2024; Rcl 67.092 AgR/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19/11/2024; Rcl 75.038 AgR/PB, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15/4/2025; Rcl 76.081 AgR/BA, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14/8/2025.